Tribunal: TJPA
Processo: 0000827-61.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ART. 217-A C/C 226, II, E ART. 71 DO CÃDIGO PENAL. VÃTIMA COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE NA DATA DO ÃLTIMO FATO DELITIVO, QUE SE INICIOU QUANDO A VÃTIMA TINHA 05 (CINCO) ANOS DE IDADE. AGENTE PADRASTO DA MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. LAUDO SEXOLÃGICO ATESTANDO RUPTURA INCOMPLETA HIMENAL ATESTANDO POSITIVO PARA VESTÃGIOS DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÃÃO CARNAL POR PROVÃVEL MANIPULAÃÃO GENITAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PALAVRAS DA VÃTIMA CONFIRMADAS PELA GENITORA. TAMBÃM POR DEPOIMENTO DA DIRETORA E DA PEDAGOGA DA ESCOLA DA VÃTIMA. FARTO QUADRO PROBATÃRIO. CONDENAÃÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, a palavra da ofendida ganha especial relevo, prevalecendo sobre a do acusado, se verossÃmil e compatÃvel com os demais elementos de prova, bastando, por si sÃ3, para alicerÃ§ar o decreto condenatÃ3rio. Ademais, coerente e harmÃ ́nico os depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instruÃ§Ã£o criminal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _____________________
APELAÇÃO PENAL Nº 0000827-61.2018.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM/PA 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: J. M. L. S (DR. BRUNO ROSIVALDO DA SILVA BARBOSA - OAB/PA 25.858)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DE FARIAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C 226, II, E ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE NA DATA DO ÚLTIMO FATO DELITIVO, QUE SE INICIOU QUANDO A VÍTIMA TINHA 05 (CINCO) ANOS DE IDADE. AGENTE PADRASTO DA MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. LAUDO SEXOLÓGICO ATESTANDO RUPTURA INCOMPLETA HIMENAL ATESTANDO POSITIVO PARA VESTÍGIOS DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL POR PROVÁVEL MANIPULAÇÃO GENITAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELA GENITORA. TAMBÉM POR DEPOIMENTO DA DIRETORA E DA PEDAGOGA DA ESCOLA DA VÍTIMA. FARTO QUADRO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, a palavra da ofendida ganha especial relevo, prevalecendo sobre a do acusado, se verossímil e compatível com os demais elementos de prova, bastando, por si só, para alicerçar o decreto condenatório. Ademais, coerente e harmônico os depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
11ª
Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 10 a 17 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa, e near provimento, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/PA, 17 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0000827-61.2018.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM/PA 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: J. M. L. S (DR. BRUNO ROSIVALDO DA SILVA BARBOSA - OAB/PA 25.858)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DE FARIAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
J. M. L. S.,
às fls.76, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 72/75, pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
que o condenou à
pena
de
15 (quinze) anos de reclusão,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
pela prática do crime de previsto no

Art. 217-A do Código Penal (Estupro de Vulnerável), c/c 226, II, e art. 71 do Código Penal.

Narra a exordial acusatória,
que no dia 27/11/2017, após descontrole emocional na escola, a vítima K. V. V. R. teria relatado que era abusada sexualmente pelo padrasto JOSE MARIA LIMA SOARES, sendo que os abusos perduraram longo período, desde os 05 anos de idade da vítima.

Ainda segundo a inicial, os abusos eram consistentes de tentativa de agarramento, passar a mão no corpo da menor e, em certas ocasiões, penetrar o dedo na vagina da menor, sendo que o ora recorrente, durante todo esse período, não praticou conjunção carnal.

Em suas
razões recursais
, às fls. 80/91, o recorrente pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência probatória.

Em
contrarrazões
, às fls. 93/101, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Por fim, o
Procurador de Justiça
,
Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
pronunciou-se também, às fls. 108/112,
pelo conhecimento e improvimento
recursal.

É o Relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, às fls. 80/91, o recorrente pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência probatória.

Para saber se prosperam os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório constante nos autos.

Consta que o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, c/c Art. 71, todos do Código Penal, sendo julgada procedente a denúncia, que teve como vítima uma menor com 12 (doze) anos de idade, na data dos últimos fatos delitivos, já que a violência sexual se iniciou desde quando a menor tinha 05 (cinco) anos de idade. Ressalvando ser o ora recorrente seu padrasto.

Assim, a
materialidade do crime
encontra-se esculpida no
Exame Sexológico Forense n° 2017.04.000275-SEX,
às fls. 11-IPL, realizado na vítima o qual indicou: ¿
ruptura hímenal incompleta em

quadrante inferior direito, apresentando `positivo¿ para vestígios de prática de atos libidinoso diversos da conjunção carnal (antigos), consistentes em provável manipulação genital¿.
Também nos documentos às fls. 05/08, Relatório do Estudo Psicossocial, às fls. 30-A e 30-B, apenso/inquérito, bem como através das provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

Com relação à
autoria

delitiva
, apesar da negativa por parte do ora recorrente, a conduta delitiva ora imputada encontra-se demonstrada pelos depoimentos da vítima
K. V. V. R. ,
de 12 anos, e das testemunhas
MARCELA BEZERRA VINHOTE,
mãe da vítima,
IVONILCY BEZERRA MELO,
Diretora da escola, e
ELENEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS REBELO,
pedagoga da escola, as quais relataram com riquezas de detalhes os fatos que ensejaram a presente ação penal.

A vítima
K. V. V. R.,
diante do MM. Magistrado, às fls. 48, afimrou o seguinte:
¿Os abusos ocorreram dos 08 anos aos 12 anos de idade, praticados por JOSÉ MARIA, seu padrasto, o qual chamava de *`pai¿. que morava com os avós e passou a residir com sua qenitora após completar 08 anos: que após um mês residindo com eles, o padrasto, ia à noite em seu quarto e passava a mão em seu corpo; e após certo tempo passou a lhe abusar também pela parte da manhã, quando este retornava da rua, pois trabalhava de moto taxi; que sempre resistiu as investidas do réu, chegando a gritar algumas vezes: que o acusado em determinada ocasião introduziu o dedo em sua genitalia: e outra vez saiu rapidamente do banheiro para evitar gue o réu lhe agarrar-se a forca¿.

A testemunha/informante,
MARCELA BEZERRA VINHOTE,
mãe da vítima, em juízo, fls. 48, declarou:
¿Que tomou conhecimento dos fatos por meio de um conselheiro tutelar, após a filha ter contado o ocorrido na escola: que primeiramente os abusos aconteciam durante a noite, de forma que o apelante ia até o quarto da vítima e apalpava suas partes intimas: que após a depoente começar a trabalhar, os fatos começaram a ocorrer durante o dia, pois a vítima ficava sozinha em casa com o padrasto, tendo em vista que ele era moto taxista e voltava para casa cedo para fazer o almoço, aproveitando assim para aliciar a vítima¿.

A testemunha
IVONILCY BEZERRA MELO,
Diretora da escola em que a vítima estudava, relatou em juízo, fls. 48:
¿Que recebeu a adolescente sendo acompanhada por duas colegas, tendo em vista que a vítima estava chorando: que nesta ocasião a vítima relatou que estava sofrendo perseguição sexual pelo padrasto, que ele tentava agarrá-la a força, e ela fugia¿.

A testemunha
ELENEIDE CONCEIÇÃO REBELO,
pedagoga da escola, em juízo, fls. 48, ratificou o fato narrado pela Diretora da escola, acrescentando ainda
: ¿Que os fatos aconteciam desde os cincos anos de idade, e geralmente guando a genitora da vítima saia para trabalhar
¿.

Também há o
Relatório Psicossocial, fls.30-A/30-B,
que concluiu: ¿
a adolescente apresentou boa interação, comunicação, colaborativa, discurso coerente, choro, sentimento de ¿tristeza¿ sic, e se percebe ¿diferente¿ ressaltando ¿como se não fosse a mesma pessoa de antes" sic. Observa-se traços de prejuízos emocionais, em decorrência da violação dos direitos da adolescente¿.

Nos crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MOLESTAR ALGUÉM OU PERTURBAR-LHE A TRANQUILIDADE (ART. 65 DECRETO-LEI 3.688/41). ALTERAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
nos crimes sexuais, a palavra da vítima, tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos,

o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a análise das provas produzidas nos autos, a Corte de origem concluiu que a conduta do réu, "apesar de reprovável, não teve a intensidade necessária para violar ou tolher a liberdade sexual da vítima que teve preservada a incolumidade física e psíquica,ou seja, tudo indica que a conduta do réu não alcançou o grau de lesividade à criança", conforme consignado no parecer técnico elaborado pelo núcleo de psicologia do Tribunal. (...)
(AgRg no AREsp 1005466/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
POR ELEMENTOS IDÔNEOS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ¿(...) 3
. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que o ofendido expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
[STJ. HC 224391 / MG. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 15/05/2012. DJe 23/05/2012]
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA
. CURTO PERÍODO DE PRAZO ENTRE A CITAÇÃO E O INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.464/07. PROGRESSÃO DE REGIME. 1
. Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
[STJ. HC 100719 / SP. Relator(a): Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ) (8205). 5ª TURMA. J. 20/09/2011. DJe 28/10/2011]

Nesse sentido também é o posicionamento da nossa colenda Turma desse Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:
APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A C/C ART. 71, AMBOS DO CPB. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTINUADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS.
LAUDO PERICIAL NEGATIVO PARA CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS. IRRELEVÂNCIA. CRIME QUE NÃO COSTUMA DEIXAR VESTÍGIOS. DECLARAÇÃO SEGURA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAI COLHIDA NA INSTRUÇÃO
. (...) 1. (...) 2. Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, a palavra da ofendida ganha especial relevo, prevalecendo sobre a do acusado, se verossímil e compatível com os demais elementos de prova, bastando, por si só, para alicerçar o decreto condenatório. Ademais, coerente e harmônico os depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal
. 3 (...). (TJ-PA - APL: 00058908120138140006 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2015, 1a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 09/04/2015).

Não deve se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção, e diante disso, tem-se a impossibilidade de absolvição.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, contudo pelo
NEGO

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.
É o voto.

Belém (PA), 17 de Maio de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-

.